Tribunal: CARF
Processo: 10480.904075/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.904075/2015-54
RESOLUÇÃO
3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WIND POWER ENERGIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, cabendo à Autoridade Fiscal requisitar todo e qualquer documento,
esclarecimentos, planilhas, que não sejam possíveis de se obter nos sistemas eletrônicos da
RFB/SPED e sejam necessários para apuração da liquidez e certeza do crédito pleiteado
determinando o quantum apurado na diligência em relatório conclusivo e circunstanciado, dando
ciência do relatório à recorrente e facultando-lhe o prazo de 30 dias para apresentação de
manifestação, vencidos os Conselheiros Mário Sérgio Martinez Piccini e Paulo Guilherme
Deroulede, que rejeitaram o pedido de diligência.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Mario Sergio Martinez Piccini(substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Extraordinária.Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero
Junior, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, apresentado pela interessada acima epigrafada,
contra a decisão que indeferiu o Pedido de Ressarcimento.
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela interessada acima
epigrafada, contra a decisão que indeferiu o Pedido de Ressarcimento - PER
23930.86742.231213.1.1.01-7327, cuja origem do crédito é ressarcimento de IPI
relativo ao saldo credor apurado no 4o trimestre de 2012, transmitido em
23/12/2013, objeto do litígio.
O valor pleiteado de crédito foi de R$ 2.030.323,40, no entanto, não foi
reconhecido o direito creditório, em razão de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal.
Consta às fls. 129/135 o Termo de Verificação Fiscal – TVF, através do qual a
autoridade tributária, na Delegacia da Receita Federal em Recife/PE – DRF/Recife,
detalha a ação fiscal realizada por meio do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF no 04.1.01.00-2014-01832-3, em 27/11/2017.
O procedimento fiscal teve como objetivo realizar a análise dos PER/DCOMP
relativos aos períodos do 3o trim/2010 ao 3o trim/2013, sendo objeto deste
processo administrativo fiscal a verificação do 4o trim/2012.
O Auditor-Fiscal relata que o contribuinte foi intimado a apresentar os
documentos e livros contábeis e fiscais necessários à análise do processo com o
objetivo de verificar a certeza e liquidez do direito pleiteado, na forma do art. 76
da IN RFB, 1.300, art. 7o do Dec. 70.235/72 e art. 506, 509 e 511 do Dec. 7.212/10,
conforme trecho do TVF, abaixo reproduzido:
Explica a autoridade administrativa que até o ano de 2013, por conta da legislação
estadual vigente, a empresa encontrava-se dispensada de manter os livros fiscais
Registro de Entradas e Registro de Saídas, entre outros, em razão da transmissão
de arquivos magnéticos à Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco –
Sistema de Escrituração Fiscal (SEF), que possuía leiaute definido no Convênio
ICMS 57/95 (SINTEGRA), contendo registros necessários aos procedimentos de
apuração do ICMS, sem interferir, entretanto, na apuração dos valores relativos às
transações do IPI.
Afirma que a partir de janeiro de 2013, a IN RFB no 1.371, de 28/06/2013, instituiu
a obrigatoriedade, para fins da apuração do IPI, de o estabelecimento apresentar
os arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital – Escrituração Fiscal Digital
(SPED EFDICMS/IPI), que correspondem a arquivos digitais devidamente
padronizados com todas as informações necessárias à apuração do IPI (créditos,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
3
débitos e saldos da apuração do IPI), bem como de outras de interesse da Receita
Federal do Brasil.
Dado isso, constata o Auditor-Fiscal que:
a) O estabelecimento deixou de cumprir a sua obrigação acessória de transmitir
os arquivos da EFD-ICMS/IPI;
b) Para alguns meses, ele apresentou arquivos com dados zerados, ou seja, sem
qualquer elemento informativo sobre a apuração do IPI, em total desacordo com
os requisitos e estipulações do programa validado, ainda que, de fato, tenha
havido emissão de documentos fiscais de saídas e de entrada;
c) Em outros meses, a empresa fez a entrega regular dos arquivos exigidos, mas a
análise do direito creditório alegado não poderia se desenvolver de forma
satisfatória, pois, vários outros elementos sobre a regular escrituração das saídas
dos produtos industrializados ou sobre a regular escrituração dos insumos
utilizados/empregados no processo industrial da empresa somente poderiam ser
pesquisados com novos elementos a serem coletados no atual procedimento
fiscal;
Noticia ainda que nos autos do processo judicial de falência no 0008838-
50.2014.8.17.0370, tramitando na 1a Vara Cível da Comarca do Cabo de Santo
Agostinho, o juiz deferiu, em 12/12/2014, o pedido de recuperação judicial
proposto pelo interessado.
Reconhece a autoridade tributária que tal fato pode prejudicar as atividades da
empresa, mas a recuperação judicial não a dispensa de obrigações tributárias e
nem do seu dever de colaborar com a Administração Tributária para a fiscalização
em curso, ressaltando que mesmo tendo lavradas intimações em 09/12/2014 e
30/04/2015 (com mais de 4 meses de intervalo), a empresa nunca apresentou
qualquer documento pertinente à fiscalização, nem qualquer justificativa ao
atraso existente no atendimento da ordem regularmente dada.
Dado isso, o Auditor-Fiscal decidiu indeferir o pleito do contribuinte por negativa
de apresentação dos documentos e livros fiscais exigidos no decorrer do
procedimento fiscal, pois não havia certeza quanto à existência do direito
creditório pleiteado.
Devidamente cientificado da decisão denegatória em 20/02/2016 (fl. 76), o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 77/100,
recepcionada pela Agência ARF/CSA/PE em 16/03/2016, na qual formulou, em
síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Informa que tem como objeto social i) fabricação, comercialização, importação
e exportação de geradores, aerogeradores, turbinas, equipamentos, materiais e
componentes para os setores de energia, de bens de capital e construção civil; ii)
fabricação, comercialização, importação e exportação, operação e manutenção
por conta própria ou por encomenda a terceiros, de produtos, equipamentos e
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
4
materiais de grande porte para os seguintes setores: eólico, petroquímica,
siderúrgica, hidráulica, nuclear, eletrônica, eletromecânica e obra civis; iii)
prestação de serviço de engenharia em geral, sendo portanto contribuinte do IPI;
b) Detalha sua atividade de industrialização de turbinas, geradores, aerogeradores
e condutos forçados, informando que seus créditos de IPI são oriundos de
insumos e matérias-primas para a industrialização de aerogeradores (Parte-Wind)
fornecidos a projetos de construção de centrais de energia eólica, bem como
insumos e matérias-primas na industrialização de turbinas, geradores e condutos
forçados fornecidos a projetos de construção de centrais hidrelétricas (Parte-
Hydro);
c) Explica que se encontra em recuperação judicial, conforme processo no
0006703-65.2014.8.17.0370, em razão da crise que vem enfrentando. Cita que
projetos empreendidos com o Estado de Santa Catarina da ordem de 1,3 bilhão
foram suspensos, sofrendo duro golpe. Relata também que em dezembro/2013
possuia 1.131 funcionários em seu quadro e que em outubro/2015 passou a ter
apenas 65, logo tudo isso contribuiu para o não atendimento dos prazos
determinados no Mandado de Procedimento Fiscal (sic) que ocasionou a glosa
dos referidos créditos do IPI;
d) Alega que fundamentado no mesmo motivo – “(...)considerados nulos, por falta
de exame da escrituração fiscal e contábil, que tenha permitido certificar a
exatidão das informações prestadas nos PER/DCOMP” - foram proferidos os
Despachos Decisórios no 108888545; 108888559; 108888576; 10888580;
108888593; 108888602; 108888616; 108888562 que indeferiram os pedidos de
ressarcimento, logo, entende que versam sobre idêntica matéria e requer que
sejam reunidos os processos para julgamento conjunto em homenagem ao
princípio da economia processual e da segurança jurídica;
e) Requer que seja realizada diligência fiscal a fim de comprovar a legitimidade de
seus créditos de IPI objetivando o deferimento do pedido de ressarcimento em
tela e, por consequência, o pedido de compensação dela decorrente, em nome do
princípio da verdade material. Cita julgados do CARF para tentar ilustrar sobre a
possibilidade da conversão do julgamento em diligência, mas não apresenta
quesitos;
f) Sobre o direito de acumular créditos, o contribuinte discorre sobre o princípio
da não cumulatividade como fundamento norteador para que as empresas se
creditem do IPI devido nas aquisições de matérias-primas, materiais de
embalagens e produtos intermediários, mesmo que as saídas dos produtos
industrializados se deem com isenção, não tributação ou com alíquota zero, além
do art. 11 da Lei 9.779/99, que reafirma a possibilidade de acumular créditos
mesmo no caso de industrialização de produtos isentos ou sujeito à alíquota zero.
Cita a súmula do CARF no 16 que trata do direito ao crédito na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, além de julgados do
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
5
Conselho que versam sobre a matéria. Destaca que seus produtos são sujeitos à
alíquota zero, conforme as NCM que especifica;
Ao final, o defendente requer:
i. que seja conhecida a manifestação de inconformidade e, em sede preliminar e
caráter de urgência, seja anulado o despacho decisório para que seja baixado em
diligência a fim de comprovar a legitimidade dos créditos de IPI deferindo o
pedido de ressarcimento e, por consequência, homologado o pedido de
compensação dela decorrente;
ii. requer que seu processamento em caráter de urgência, dado a sua situação
econômica-financeira, necessidade de caixa, bem como a recuperação judicial;
iii. Protesta pela produção de outras provas, em especial documentais que se
façam necessário no decorrer do processo administrativo.
O contribuinte ingressou com o Mandado de Segurança no 5000999-
69.2020.4.03.6102, tramitando na 6a Vara Federal de Ribeirão Preto, e obteve
decisão favorável, em 21/02/2020, por meio da qual o juiz determina que a
autoridade impetrada examine as manifestações de inconformidade, em sessenta
dias, a contar da intimação, que ocorreu em 04/03/2020, conforme fls. 158/160.
É o relatório.
Mediante o Acórdão 11-67.054 a 2a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a
manifestação de inconformidade conforme a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA.
Fica mantida a glosa do crédito pleiteado, quando o contribuinte não apresenta os
documentos necessários para permitir a análise e formar a convicção sobre a
existência e liquidez do direito denegado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Quando a prova do fato não depende do conhecimento especializado fora da
esfera do julgador ou não necessite de esclarecimentos adicionais, indefere-se o
pedido de diligência por ser considerado prescindível para o julgamento da lide.
APENSAÇÃO DE PROCESSOS. MESMA MOTIVAÇÃO.ELEMENTOS DE PROVAS
DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Quando o objeto em discussão processual se fundamente em elementos de
provas distintos nos diversos processos, não cabe a anexação destes para
tramitação conjunta, haja vista a necessidade de análise isolada para se argüir
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
6
sobre a existência do direito pleiteado, mesmo que os atos denegatórios tenham
a mesma motivação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No arquivo da manifestação de inconformidade consta transcrição do TVF do qual
se extrai os seguinte excertos:
Sendo assim, diante da falta de elementos da escrituração fiscal e contábil do
estabelecimento requerente, fica evidente a impossibilidade de se conferir a
exatidão das informações prestadas pelo contribuinte no PER/DCOMP, ainda mais
com a falta de prestação para vários meses dos arquivos EFD-ICMS/lPl (omissão
na entrega ou entrega de arquivos com todas as informações zeradas).
(...)
Como o resultado do procedimento fiscal lavrado não confirma a exatidão de
quaisquer parcelas dos créditos e dos débitos alegados, cumpre declarar não se
poder posicionar-se favoravelmente a qualquer parcela do pleito, pois todos os
valores mencionados no PER/DCOMP estão sob dúvida, diante da falta de
informações prestadas pelo contribuinte.
Consta no voto da decisão recorrida que:
O cerne da lide está no fato do contribuinte não ter apresentado os documentos
exigidos pela autoridade tributária no curso do procedimento fiscal, necessários
para formar a convicção sobre existência do direito creditório invocado.
(...)
Em procedimento fiscal, se o crédito não puder ser apurado por ausência de
informação a cargo do contribuinte, à autoridade cabe o indeferimento do
pedido, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes que
desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
(...)
Além disso, na manifestação de inconformidade apresentada , o art. 16, inc. III do
Dec. 70.235/72 determina que a impugnação deverá conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões de provas
que possuir.(...)
Nada obstaria ao contribuinte juntar aos autos os elementos requeridos pela
autoridade tributária nas intimações feitas no curso do procedimento fiscal,
mesmo após a manifestação de inconformidade, desde que devidamente
justificado. Nada foi trazido aos autos.
(...)
Desta forma, e em conformidade com o artigo 18, caput, do Decreto no 70.235, de
1972, indefiro o pedido de diligência, por considerá-la prescindível para o
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
7
julgamento da presente lide, haja vista que a prova do fato não depende do
conhecimento especializado fora da esfera do julgador.
Cientificada da decisão recorrida a recorrente interpôs recurso voluntário anexando
relação das Notas fiscais eletrônicas que suportariam o crédito pleiteado e cópia livro de entradas
e saídas /ESCRITURAÇÃO FISCAL DO ICMS /IPI
A seguir transcrevo excertos do recurso voluntário:
Inicialmente, antes de adentrar nas razões pelas quais a presente glosa não
merece prosperar, importante trazer esclarecimentos sobre a atividade de
industrialização de turbinas, geradores, aerogeradores e condutos forçados
realizadas pela Recorrente.
Estes esclarecimentos se mostram de suma importância, na medida em que os
créditos de IPI são oriundos de insumos e matérias-primas para a industrialização
de aerogeradores (Parte-Wind) fornecidos a projetos de construção de centrais de
Energia Eólica, bem como insumos e matérias-primas na industrialização de
turbinas, geradores e condutos forçados fornecidos a projetos de construção de
centrais hidrelétricas (Parte-Hydro).
(...)
Desta forma, não restando outra alternativa, a fim de cumprir com seus
compromissos, a Recorrente interpôs o pedido de Recuperação Judicial anexo, o
que dificultou o atendimento do Mandado de Procedimento Fiscal –MPF no
04.1.01.00-2014-01832-3, que ocasionou a indevida glosa dos referidos créditos
de IPI à época.
Desde o pedido de Recuperação Judicial, a Recorrente sofreu também com a
redução drástica de seu quadro de funcionários, tendo em vista as (i) dificuldades
financeiras que passa, bem como (ii) parte do plano de Recuperação Judicial, que
contribuiu com o não cumprimento dos prazos determinados no MPF
supracitado(...)
Insta consignar que a Recorrente deu sim cumprimento as exigências legais,
entregando todas as informações necessárias (documentos anexos), ainda que
tardiamente, após o encerramento do procedimento fiscalizatório, mas antes do
proferimento do acórdão combatido.
Por esta razão, não merece prosperar a afirmativa contida no r.acórdão
combatido de que a Recorrente não cumpriu com as exigências legais, produzindo
sim a prova que resolveria a lide, tanto é que manejou mandado de segurança
buscando celeridade no julgamento do presente caso. (...)
Deste modo, apesar de todo o exposto, em nome dos princípios constitucionais da
ampla defesa e contraditório, bem como busca da verdade material, que
norteiam o processo administrativo fiscal federal, a Recorrente reitera a
imprescindibilidade na realização de diligência fiscal a fim de comprovar a
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
8
legitimidade de seus créditos de IPI objetivando o deferimento do pedido de
ressarcimento em tela.
(...)
Como se vê, baseada em dispositivo constitucional (art. 153, inciso IV, § 3o, inciso
II) e legal (art. 11 da Lei n.o 9.779/99), a Recorrente tem o direito ao creditamento
e à utilização, inclusive mediante compensação com outros tributos federais
administrados pela RFB, dos créditos de IPI fruto das aquisições de matérias-
primas e insumos, desde que aplicados na industrialização de produtos
tributados, assim como isentos, não tributados, imunes e sujeitos à alíquota zero,
no presente caso a alíquota zero.
(...)
A Recorrente, na condição de contribuinte de direito, arcou com o ônus desse
imposto, já que o mesmo, evidentemente, estava embutido no preço de aquisição
desses produtos. Caracterizando-se claramente como produtos intermediários, a
aquisição dos mesmos dá a ela o direito – de índole constitucional – de lançar os
créditos em sua escrita fiscal, os quais serão contrapostos com os débitos do
próprio IPI quando da saída dos produtos industrializados do seu
estabelecimento, sob pena de se introduzir na apuração deste imposto
justamente o fenômeno que a Constituição pretendeu evitar: a cumulatividade.
Assim, indevida a glosa dos créditos de IPI, nos termos do artigo 153, §3o, I e II CF
(glosa inconstitucional), artigo 11, da Lei no 9.779/99, c/c artigo 256 e parágrafos,
do Decreto no 7.212/10 - RIPI 2010 (glosa ilegal).
Ao final a recorrente ,pugna que:
requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Voluntário para reformar
o v. Acórdão no 11-67.050, cancelando-se integralmente a glosa, tendo em vista a
legitimidade dos créditos de IPI.
Requer, ainda, em sede de preliminar e caráter de urgência, a baixa dos autos em
diligência fiscal e perícia para análise dos documentos comprobatórios dos
créditos vinculados as obrigações tributárias entregues a Administração Tributária
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
O recurso voluntário tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar no exame de mérito, verifica-se que não há preliminar de
nulidade da decisão recorrida mas há questão prejudicial referente a pedido de diligência.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
9
 PRELIMINAR
 DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Alega a recorrente que:
Desta forma, não restando outra alternativa, a fim de cumprir com seus
compromissos, a Recorrente interpôs o pedido de Recuperação Judicial anexo, o
que dificultou o atendimento do Mandado de Procedimento Fiscal –MPF no
04.1.01.00-2014-01832-3, que ocasionou a indevida glosa dos referidos créditos
de IPI à época.
Desde o pedido de Recuperação Judicial, a Recorrente sofreu também com a
redução drástica de seu quadro de funcionários, tendo em vista as (i) dificuldades
financeiras que passa, bem como (ii) parte do plano de Recuperação Judicial, que
contribuiu com o não cumprimento dos prazos determinados no MPF supracitado
A decisão recorrida assim se posicionou:
Nada obstaria ao contribuinte juntar aos autos os elementos requeridos pela
autoridade tributária nas intimações feitas no curso do procedimento fiscal,
mesmo após a manifestação de inconformidade, desde que devidamente
justificado. Nada foi trazido aos autos.
Estes elementos são fundamentais para que a autoridade julgadora possa
conhecer da reclamação do contribuinte e promover a apreciação do caso, porém
não foram acostadas provas que pudessem desconstituir o feito.
O fundamento da decisão recorrida para negar o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional está na ausência de demonstração, por meio de
documentação hábil e idônea, comprobatória do direito creditório pleiteado como se observa na
decisão recorrida.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente afirma sobre a situação de diminuição
drástica de pessoal decorrente da situação financeira e de mercado da empresa que
desestruturou a empresa e dificultou o atendimento ao procedimento fiscalizatório.
Para contrapor as razões apresentadas no processo, a Recorrente junta aos autos
cópia de livro de apuração ICMS/IPI e planilha com a chave eletrônica do documentário fiscal que
ampara o suposto crédito pleiteado e demonstra interesse em colaborar com o procedimento de
fiscalização tendente a apurar a liquidez e certeza dos referidos créditos.
Posta as dificuldades por que passava a empresa por ocasião da fiscalização com
redução drástica de pessoal não se vislumbra no caso a tentativa de direcionar o procedimento
fiscalização mediante a apresentação parcial da documentação conforme bem lhe aprouvesse o
que seria inadmissível.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
10
No caso os princípios de prova apresentados pela recorrente devem ser
compreendidos em conjunto com a manifestação de atendimento e colaboração integral com o
procedimento de fiscalização.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o
direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da
cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja
redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, considero aplicável o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972,
que assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Nesse sentido o Acórdão 9202-008.392 – 2a Turma da CSRF quanto a preclusão :
Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor legal, para, com base no
princípio da razoabilidade, alcançar-se a desejada verdade real, que decorre do
princípio da legalidade. Embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual
obriguem a parte a agir com zelo, cuidado, cooperação e diligência (colaborando
com a marcha processual), a razoabilidade e a legalidade permitem, em caráter
excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de ofício,
determinar a realização das provas que entender necessárias para a formação do
seu convencimento. Não raro, a propósito, este Conselho resolve converter o
julgamento em diligência, para aperfeiçoar a instrução probatória.
Lembre-se que o Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do
julgador, ou livre convencimento motivado (art. 371 do NCPC e art. 9o do Decreto
70.235/1972), segundo o qual "o julgador é livre para decidir segundo seu
convencimento, que necessariamente deve estar pautado no conjunto probatório
constante dos autos"1 . No seu mister, o julgador pode ter dúvidas a respeito de
determinado ponto controvertido e tem o poder de determinar a produção de
provas, o que demonstra a possibilidade, excepcional, de ser admitida a juntada
posterior de documentos.
Na dicção do art. 370 do CPC, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O julgador
ainda apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que
a tiver promovido, e também poderá admitir a utilização de prova produzida em
outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório. Isso tudo demonstra a força do livre convencimento motivado, a
circunstância de que o julgador é o destinatário das provas e a possibilidade de
admissão de documentos em sede recursal.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.931 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904075/2015-54
11
Portanto, considerando a situação da recorrente afetada à época da fiscalização por
diminuição de pessoal e a relevância dos documentos apresentados com vistas a demonstrar os
valores que sustentariam o direito creditório pleiteado, voto por baixar o presente processo em
diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda a fiscalização.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente quanto a necessidade de diligência
Cabe à Autoridade Fiscal, no âmbito dos poderes de fiscalização inerentes ao cargo,
requisitar todo e qualquer documento, esclarecimentos, planilhas, que não sejam possíveis de se
obter nos sistemas eletrônicos da RFB/SPED, e sejam necessários para apuração da liquidez e
certeza do crédito pleiteado determinando o quantum apurado na diligência em relatório
conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos adotados dando ciência do relatório à
recorrente e concedendo-lhe prazo de 30 dias para, querendo, interpor manifestação.
 CONCLUSÃO
Isto posto voto por converter o julgamento em diligência, cabendo à Autoridade
Fiscal requisitar todo e qualquer documento, esclarecimentos, planilhas, que não sejam possíveis
de se obter nos sistemas eletrônicos da RFB/SPED e sejam necessários para apuração da liquidez e
certeza do crédito pleiteado determinando o quantum apurado na diligência em relatório
conclusivo e circunstanciado, dando ciência do relatório à recorrente e facultando-lhe o prazo de
30 dias para apresentação de manifestação
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 621
DF CARF MF
Original